Tribunal: TJPA
Processo: 0016568-22.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016568-08.2008.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE FATIMA FILGUEIRA DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME N. 0016568-08.2008.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA DA LUZ VIEIRA

ADVOGADO: HUGO BARROSO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. ENFERMEIRA. EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. ABONOS SUPRIMIDOS (HPS, INSALUBRIDADE, EU E AMAT). NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Estabilidade sindical. Aos servidores públicos é assegurada a liberdade de associação sindical, conforme permissivo Constitucional (art. 5º, XVII, 8º, 37, inc.VI), Estadual (art. 37) e art. 110 da Lei municipal 7.502/90, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Belém, o que compreende, também, direito a licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.

2. A estabilidade sindical e a proibição da redução dos vencimentos e remuneração do servidor com mandato classista se justifica e se explica no propósito de fomentar e fortalecer a estrutura sindical, sob pena de superficializar e fragilizar os comandos constitucionais a respeito do tema.

3. Impossibilidade à luz da tela legislativa e Constitucional, antes referida, suprimir o pagamento da gratificação no período em que requereu licença remunerada para o exercício de mandato classista, ainda que tal gratificação tenha caráter pro labore, posto que a Constituição Estadual é expressa no sentido de vedar qualquer prejuízo funcional ou remuneratório.

4. Gratificação HPS e Abono AMAT. Verbas que não se confundem. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas. O HPS é destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT, tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

5. Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de ______do ano de dois mil e vinte (2020).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME N. 0016568-08.2008.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA DA LUZ VIEIRA

ADVOGADO: HUGO BARROSO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Belém, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais movida contra si por Maria de Fátima da Luz Vieira, interpõe agravo interno contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso do Município de Belém, mantenho o pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, deu provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a constitucionalidade do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT, determinando seu pagamento.

Aduz que o decreto 44.184/2004 que criou o AMAT – Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde, também, referiu-se ao adicional HPS.

Diz que o decreto 44.184/2004, ao criar o AMAT estabeleceu uma norma de transição estabelecendo quanto HPS (art. 4º, §6º), que este permaneceria sendo pago, apenas, aos servidores efetivos que tivessem ingressado através de concursos públicos realizados até 1998.

Alega que não há previsão de possibilidade de cumulação entre o “Adicional HPS” e o “AMAT”.

Diz que as características do HPS previstas na legislação municipal são escassas e pouco esclarecedoras, uma vez que não há lei criando o adicional; trata-se de adicional relacionado ao local da prestação do serviço, pois é devido aos servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal; é calculado em 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade, que é a base de cálculo; é uma parcela em extinção, pois somente é paga aos servidores que ingressaram no serviço até 1998 e se esses estivessem lotados nas mesmas unidades beneficiadas.

Refere a transitoriedade da gratificação HPS, a inconstitucionalidade do adicional HPS, por impossibilidade de ato executivo criar vantagens/remuneração em face do art. 26, caput, da lei orgânica do município e do art. 37, X da CF/88.

Sustenta a impossibilidade de se utilizar acréscimos pecuniários diferentes do vencimento base para cálculos de outros acréscimos pecuniários, nos termos do art. 37, XIV, CF/88.

Requer o conhecimento e provimento do agravo.

Manifesta-se a agravada em contrarrazões (ID Num 3669542, pág. 01/04).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

A questão dos autos diz respeito ao direito ou não da agravada Maria de Fátima da Luz Vieira, gozar de licença para atividade sindical sem prejuízo da integralidade de remuneração, bem como o ressarcimento das parcelas remuneratórias descontadas.

Cumpre esclarecer que esta relatora reconheceu o direito da agravada a exercer o mandado sindical sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, no que se inclui o adicional HPS (por exercício em hospital do pronto socorro municipal).

Município de Belém aduz a impossibilidade de pagamento de adicional HPS (exercício em hospital do pronto socorro municipal) instituído pelo decreto municipal n. 26.184/93, eis defende sua transitoriedade, a inconstitucionalidade e a impossibilidade de cumulação da AMAT e do HPS.

Entendo não lhe assistir razão.

O art. 37, da Constituição Federal, assegura ao servidor público o direito à livre associação sindical.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

A Constituição do Estado do Pará, em seu art. 37, repete o comando da Constituição Federal, assim dispondo:

Art. 37. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

A liberdade sindical, prevista no art. 8° da Carta Constitucional Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5°, inciso XVII).

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical (...)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Nesse mesmo sentido a Lei municipal 7.502/90, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Belém e em seu artigo 110 autoriza a concessão de licença com remuneração para o exercício da atividade sindical. Assim dispõe:

Art. 110. É assegurado o direito à licença com remuneração ao funcionário eleito para desempenho da diretoria da confederação, federação ou sindicato representativo da sua categoria profissional.

Parágrafo único. A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição.

Como se vê das normas acima, não só a liberação do servidor é garantida, como também há clara garantia quanto à percepção da remuneração referente ao cargo exercido perante a administração pública, enquanto durar o mandato eletivo, sem qualquer prejuízo.

Assim, o mandato classista/sindical, protegido tanto na Constituição Federal como na Constituição Estadual e Lei municipal 7.502/90, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Belém só pode se fortalecer se os ocupantes das posições diretivas estejam protegidos em seus empregos e sem prejuízo das suas respectivas remunerações. Caso contrário não haveria sindicato forte, haveria pena de perdas financeiras e risco na mantença do vínculo.

A estabilidade e a proibição de redução dos vencimentos subjaz ao exercício do mandato livre. Neste sentido:

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR PÚBLICO LICENCIADO PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA JUNTO AO SINTEPP. DIREITO AO PERCEBIMENTO DA HORA-ATIVIDADE POR FAZER PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ART. 2º, §4º DA LEI FEDERAL 11.738/2008 C/C ART. 66 DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, APENAS PARA CORRIGIR O ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNANIME. (2017.04305210-28, 181.452, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02.10.2017, Publicado em 06.10.2017)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O legislador estadual assegurou ao servidor público do Estado do Rio Grande do Sul o direito à licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração, incluindo, expressamente, a licença para o exercício de mandato em entidade sindical de âmbito estadual ou nacional. 2. Precedente (RMS 26912/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Agravo regimental improvido. (AgRgno RMS 26.915/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 08/02/2012).

No que concerne a legalidade do adicional HPS (adicional de exercício em hospital do pronto socorro municipal e a constitucionalidade do abono AMAT (alteração do modelo de atenção à saúde)

A constitucionalidade do abono denominado de AMAT - Alteração do Modelo de Atenção à Saúde, resta instituído pelo Decreto Municipal 44.184/2004, que em seus artigos dispõem:

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal;

Art. 2º - Os integrantes dos grupos ocupacionais de nível elementar, de nível médio e de nível superior, exceto médicos e odontólogos receberão abono de acordo com o local de trabalho, observados os seguintes valores:

Nos termos do artigo 37, X da Constituição Federal, as remunerações dos servidores da administração pública direta e indireta somente poderão ser criadas ou alteradas por lei específica. Dispõe a norma,
in verbis
:

Art. 37 (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Neste sentido o artigo 39, § 1º da Constituição Estadual de 1989, dispõe: Art. 39 (...) §1° - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do art. 39 da Constituição Federal somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

No presente caso, o decreto municipal, tão somente, regulamentou dispositivo de lei anterior, porquanto nos termos do artigo 117, da Lei nº 5.810/94, in verbis:

Art. 117 - A revisão geral dos vencimentos dos servidores civis será feita, pelo menos, nos meses de abril e outubro, com vigência a partir desses meses. Parágrafo Único - Abonos e antecipação, à conta da revisão, ficam condicionados ao limite de despesas, definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Com efeito, a concessão do abono previsto no decreto municipal n. 44.181/2004 está autorizado por lei anterior, o que afasta a inconstitucionalidade no Decreto Municipal sub examine.

Com efeito, no que se refere a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar – HPS, esta foi instituída pela lei municipal 7.781/95.

Ocorre que em outubro de 2003, a lei que instituiu o adicional de exercício em hospital do pronto socorro municipal (lei municipal 7781/95) restou substituída pelo abono de alteração de modelo de atenção à saúde. -AMAT, instituído por meio do decreto municipal n. 44.184/2004, em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos a 01/10/2003.

Ocorre que o decreto municipal n. 44.184/2004, em seu artigo 4º m§ 6º, estabeleceu regra para situações especificas, a saber:

Art. 4º Os médicos do Município, receberão os seguintes vencimentos, conforme tabelas constantes nos anexos I, II e III, respeitadas as parcelas remuneratórias de cunho pessoal, observados jornada em local de trabalho e considerando o valor do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT:

§6º. As verbas comumente chamadas abonos 192, HPS e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os servidores efetivos que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva do recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais.

Como se observa, com base na legislação supracitada, os servidores públicos municipais da área da saúde que se enquadrem nos requisitos previstos na comentada lei, ou seja, que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, fazem jus ao recebimento da gratificação HPS.

No caso posto, a apelada ingressou no serviço público através do concurso público com data de admissão em 01/11/1992 (ID Num 1146903, pág. 22).

Por conseguinte, a apelada faz jus ao adicional.

Da natureza distinta da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas.

O HPS é destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT, tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica. Neste sentido:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SERVIDORA PÚBLICA DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL (TÉCNICA EM ENFERMAGEM). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DA PARTE NO POLO PASSIVO E PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. DIREITO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR HPS RECONHECIDO. HIERARQUIA DAS NORMAS E A TRIPARTIÇÃO DOS PODERES NÃO PERMITEM QUE DECRETO MUNICIPAL REVOGUE DISPOSIÇÕES CONTIDAS EM LEI ORDINÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO RELATÓRIO E VOTO. SENTENÇA REEXAMINADA. (2014.04642802-79, 140.171, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-06, Publicado em 2014-11-11).

EMENTA
: AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. REEXAME E APELO CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE. (2014.04649812-98, 140.712, Rel. Ezilda Pastana Mutran - Juiza Convocada, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-17, Publicado em 2014-11-21)

Assim sendo, entendo que as razões recursais não apresentam novos elementos que venham modificar meu posicionamento anterior, razão pela qual o mantenho por seus próprios fundamentos.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão altercada.

É como voto.

Belém, ____de ____________ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/11/2020